Tribunal: STF
Processo: ARE 1394268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECATÓRIO QUITADO. ALEGAÇÃO DA PARTE DEVEDORA DE QUE EFETUOU PAGAMENTO A MAIOR, EM DECORRÊNCIA, DA TESE DE QUE O ART. 78 DO ADCT FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    Cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT - Inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art.100, § 5º, da CF). Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da segurança jurídica. Precedentes deste E. Tribunal. Ação julgada improcedente - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO CASA – CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE alega que o acórdão recorrido violou o art. 78 do ADCT, pois a jurisprudência desta SUPREMA CORTE afasta a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (fl. 2, Doc. 12).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que a decisão agravada apresenta, tão somente, opinião genérica afirmando que o recurso extraordinário não ofende a Constituição Federal (fl. 10, Doc. 14), bem como usurpou a competência desta SUPREMA CORTE ao adentrar na análise do mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A respeito da existência de Repercussão Geral na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a afirmar o seguinte (fls. 9-10, Doc. 10):



    “De acordo com o § 3º, do art. 102, da Carta Magna, que foi acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 81/12/2004, a Recorrente deverá também demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena do recurso não ser admitido. 



    Este Excelso Tribunal, assim dispõe: 



    […]



    Assim, como se nota o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo violou claramente o art. 78 da ADCT da Constituição Federal. 



    Assim depreende-se que a matéria goza da devida importância e uma vez que ausente de subjetivismos, merece ser analisada mais uma vez por este Egrégio Tribunal. 



    Destarte, negar provimento ao Recurso interposto pela Recorrente, afronta de forma cristalina norma constitucional, dando guarida a decisões arbitrárias que não coadunam com o Estado Democrático de Direito, tão bem alicerçado na Constituição Federal e defendido por esta Corte Justiça. 



    Portanto, presentes todos os pressupostos recursais, passa-se à análise da matéria constitucional debatida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação da ora recorrente amparando-se nos seguintes argumentos (fl. 2, Doc. 8):



    “Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de em que a Juíza "a quo" julgou improcedente ação de restituição de valores de precatórios pagos pela autora, calculados com base na legislação vigente à época, já tendo ocorrido depósito e levantamento. 



    [...]



    A autora, ora apelante, pretende rediscutir o critério de atualização da dívida que originou a expedição de precatório mencionado na lide, tudo com base em critério de cálculo da época, já tendo havido o depósito e o levantamento dos valores.



    O postulado afronta o princípio da segurança jurídica e não encontra respaldo jurídico, sobretudo porque os efeitos da suspensão da eficácia do art. 78, do ADCT são "ex nunc", de modo que nada agasalha à tese aventada pela autora, ora apelante.”



    Vejam-se, ainda, os fundamentos da sentença, adotados como razões de decidir pelo Tribunal de origem (fl. 1, Doc. 6):



    ”A demandante pleiteia o refazimento dos cálculos, com a exclusão do cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT ante a declaração de inconstitucionalidade de tal dispositivo, visando a devolução dos valores pagos a maior. À época do pagamento estava em vigor o art. á 78 do ADCT, que dispunha: 



    […]



    Evidente que a autora pretende rediscutir matéria já transitada em julgado, a qual não mais comporta pronunciamento judicial, sob pena de se afrontar a coisa julgada material que se formou entre as partes. De qualquer forma, necessário esclarecer porque as teses da autora não prosperam. 



    Em relação à tese de que os juros moratórios devem ser excluídos do pagamento já realizado em razão da inconstitucionalidade do art. 78, do ADCT, esclareço que referido artigo determinou que não voltariam a correr mais juros compensatórios, a partir da decomposição do débito em parcelas. Apenas os juros moratórios voltam a ser contabilizados, na medida em que as parcelas do precatório estivessem vencidas. E, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não foram computados juros compensatórios, mas tão-somente os juros moratórios, conforme determinado na sentença transitada em julgado. 



    […]



    Ainda que assim não fosse, entendo insustentável o posicionamento de que o STF, ao julgar o RE 590.751/SP, promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 78, do ADCT, em sede cautelar, nas ADI's 2.356, e 2.362. Isto porque, conforme apostado pela Desembargadora Dra. Heloísa Martins Mimessi, a leitura da íntegra do acórdão do RE 590.751/SP permite confirmar que não houve a aludida modulação dos efeitos, isto é, não consta qualquer discussão sobre o ajuste, no tempo, da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT. Mais ainda, há somente uma menção ao decreto de inconstitucionalidade, feita em breve comentário do Ministro Cezar Peluso, sem que daí tenha se gerado algum debate em torno do assunto. 



    […]



    Em razão dos argumentos acima, entendo que os efeitos da suspensão da eficácia do art. 78, do ADCT são ex nunc, não havendo motivo para alterar os cálculos que serviram de base para expedição, de precatório n° 4/2001.



    Não bastasse isso, no caso em tela, o valor não só já foi pago, como também devidamente levantado pelo então credor, e é incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado, além do que, o último depósito foi efetuado em 27/12/2007, como comprovado às fls. 71. Expedido o precatório, não há se falar em alteração nos critérios dos cálculos efetuados, motivo pelo qual deve prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago. 



    Assim, não há como deferir o pedido de restituição de valores de precatório e calculado com base na legislação vigente na época da expedição, já depositado e levantado. O novo entendimento, ainda que vinculante, só pode ser adotado para o pagamento das parcelas ainda não quitadas.” 



    Verifica-se, portanto, que parte recorrente não impugnou, de forma específica, os argumentos do juízo de origem no sentido de que (a) o acolhimento da pretensão da parte autora ensejaria violação à segurança jurídica, visto que o precatório já foi depositado e os valores correspondentes levantados; e (b) os efeitos da suspensão da eficácia do art. 78, do ADCT são "ex nunc", não havendo motivo para alterar os cálculos que serviram de base para expedição do precatório n° 4/2001. 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente